Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES COMUNS E CRIMES HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cumprimento de pena não é direito absoluto, eis que vai sofrer várias injunções no Juízo da Execução Penal, quer como unificação de penas, visitas, referências a benefícios, progressões de regimes, livramento condicional, etc. Se for observado na unificação de penas que o réu ficou reincidente, inevitavelmente modificou-se a sua situação processual, no mínimo para a progressão de regime. Outras vezes, o Juiz da Execução não pode reconhecer a reincidência para recrudescer a situação da execução da pena, a exemplo de réu reincidente, observada esta situação pelo Juiz na Sentença, mas, determinou ele que o regime semiaberto seria o inicial para o cumprimento da pena, matéria última, inclusive objeto de súmula do STJ, isto é, mesmo que os réus sejam reincidentes, os juízes podem fixar regimes menos rigorosos para o cumprimento das penas.
Portanto, nos termos da atual jurisprudência predominante, a reincidência não precisa ser reconhecida na sentença condenatória para ser considerada no cálculo da progressão do regime durante a execução da pena privativa de liberdade imposta.
2. Recurso desprovido.